Tribunal: TJDFT
Processo: 0725647-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0725647-78.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: ENOS SADOK DE OLIVEIRA GOMES AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por ENOS SADOK DE OLIVEIRA GOMES, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal foi prequestionada e que possui relevância jurídica, devendo ser analisada pelo STJ. Alega, ainda, que a decisão agravada viola os princípios da ampla defesa e do contraditório. A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual, de modo que, manifestamente incabível o presente agravo interno, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgInt no AREsp n. 2.478.949/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 7/5/2024. Acrescente-se, ainda, porquanto oportuno, o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE INADMITIDO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ART. 1.042 DO CPC. MANEJO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Negado seguimento aos recursos extraordinários (lato sensu), com base em entendimento firmado em repetitivo ou repercussão geral, a teor do disposto no art. 1.030, I, "a" ou "b", do CPC, o único recurso cabível será o agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC, a teor do disposto no § 2o do art. 1.030 da norma processual. 2. Por seu turno, quando simplesmente inadmitido o apelo nobre nos termos do art. 1.030, V, do CPC, o recurso cabível será o agravo nos termos do art. 1.042 do CPC, configurando erro grosseiro o manejo de recurso interno. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.208.841/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Impende registrar, outrossim, o disposto no artigo 1.030, §2o, do CPC de 2015, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso especial ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo constitucional. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 64012932. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026